Tribunal: TJES
Processo: 0000057-91.2016.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000057-91.2016.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ANTONIO MARVILLA LINHARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 meses de detenção, 6 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB. O apelante suscita preliminar de prescrição e, subsidiariamente, requer absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa; (ii) subsidiariamente, estabelecer se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida e declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal.

4. O art. 107, inciso IV, do Código Penal estabelece a prescrição como causa extintiva da punibilidade, sendo seu prazo regulado pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

5. Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público, a prescrição regula-se pela pena aplicada (art. 110, § 1º, CP), que foi de 6 meses de detenção, sujeita ao prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, CP).

6. Verificado o transcurso superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, constata-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua forma retroativa, antes do trânsito em julgado para a defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada quando a sentença condenatória transita em julgado para o Ministério Público.

2. Decorrido lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, deve-se declarar extinta a punibilidade do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61; 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 117, I e IV. CPP, art. 386, III, V e VII. CTB, art. 306.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para declarar extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000057-91.2016.8.08.0023

APELANTE: JOSE ANTONIO MARVILLA LINHARES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOSE ANTONIO MARVILLA LINHARES
em face da r. sentença de fls. 188/189 (ID 11871334) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, fixando a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, 6 (seis) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 13450148, o apelante pugna, em síntese,
(i)
o acolhimento da preliminar de prescrição, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal; e
(ii)
subsidiariamente, sua absolvição, com fundamento no art. 386, incisos III, V ou VII, do CPP, diante da ausência de provas suficientes à condenação.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 15188437, pelo
provimento

do recurso, para declarar extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15240169, em que opina pelo
provimento
do apelo, para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa.

Pois bem. A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Sobre esse tema, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da referida legislação.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que este, devidamente intimado, manifestou ciência (fl. 191, ID 11871334 e ID 11871341) e não interpôs recurso. Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Logo, nos termos do art. 109, inc. VI do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do apelante é de
3
(
três
) anos
, considerando que foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção.

Os marcos interruptivos da prescrição estão elencados no art. 117 do Código Penal. Para o caso em análise, importam a data do recebimento da denúncia (inciso I) e a publicação da sentença condenatória recorrível (inciso IV).

Na hipótese vertente, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (21/01/2016 – fl. 27) e a publicação da sentença condenatória (28/06/2023 – fls. 188/189), constata-se o transcurso de
7
(sete)
a
nos,
5
(cinco)
m
eses e
7
(sete)
d
ias
, período este manifestamente superior aos 3 (três) anos previstos no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, que fulmina o direito de punir do Estado antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, considerando-se a pena em concreto.

Desta forma, a decretação da extinção da punibilidade do réu é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reconhecer
a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO

e

DECLARAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JOS
É
ANTONIO MARVILLA LINHARES
, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inc. IV, 109, inc. VI, 110, §1º, e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dr.ª Mariane Porto do Sacramento, OAB/ES 22.181, nomeada para assumir a defesa do réu (fl. 76, ID 11871334), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.